Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-14.2022.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001616-14.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LORI NITSCHE - CPF: 383.689.351-72 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO– ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA -

CONCESSIONÁRIA QUE ALEGA QUE A DÍVIDA DIZ RESPETIO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO PELOS CORREIOS- PERICIA METROLÓGICA REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA – PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA – VALOR DO DANO QUE COMPORTA REDUÇÃO- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1.000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Indenização por danos morais devida, tendo em vista que houve a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplência.

Redução do valor arbitrado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito proposta por LORI NITSCHE.

A Recorrente em suas razões recursais alega que ao realizar a vistoria no medidor de energia da Recorrida agiu de acordo como disposto na Resolução n. 414/2010 da ANNEL, sendo que foram realizadas duas inspeções na unidade consumidora do Recorrido, ficando constatada a existência de irregularidades que levou a emissão das faturas impugnadas nos autos.

Afirma que, o cliente foi cientificado acerca do procedimento da inspeção a ser realizada, o qual se recusou a acompanhar, bem como a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Assevera que, foi realizada pericia por empresa credenciada pelo INMETRO, a qual elaborou laudo comprovando a fraude.

Alude que a forma de cálculo de recuperação de consumo obedeceu o disposto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e, assim, o cálculo foi realizado com base no inciso III, do art. 130 da citada Resolução.

Pontua ainda que, uma vez comprovada a legalidade da cobrança, deve ser acolhido o pedido contraposto para que a Recorrida seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 1.503,87 (mil quinhentos e três reais e oitenta e sete centavos).

Discorre que, caso mantida a condenação em danos morais, que o valor seja reduzido em observância ao caso concreto.

A Recorrida apresenta contrarrazões, pontuando que não foram comprovados os fatos narrados pela Recorrente, bem como não houve, no citado procedimento de inspeção, observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. (Id. n. 138518338).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que a Recorrida ajuizou a ação declaratória sob o argumento de que no dia 26/5/2022 foi surpreendida com cobrança de duas faturas em atraso referentes ao mês de janeiro de 2022 e, posteriormente, no dia 31/5/2022 recebeu o comunicado de protesto, bem como descobriu no mesmo dia que seu nome havia sido inserido no cadastro de inadimplentes.

Alegou desconhecer os débitos tendo em vista que suas faturas de energia se encontravam adimplidas.

Por sua vez, a Recorrida sustentou que as faturas impugnadas diziam respeito a recuperação de consumo originadas de inspeção realizada na unidade consumidora da Recorrente, que constatou a ocorrência de fraude no medidor.

O magistrado de primeira instância julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, fixando danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Da análise acurada dos autos, verifico que, inobstante toda a documentação colacionada ao feito, a Recorrente não comprovou que houve a notificação da Recorrida acerca do resultado da inspeção que originou o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o qual deveria ter sido encaminhado pelos correios.

De igual modo, não consta nos autos que houve a notificação da Recorrida para acompanhar a perícia técnica realizada pela empresa credenciada pelo INMETRO.

Nesse sentido, o aviso de recebimento juntados aos autos (Id. 138518330) foi enviado em 23/11/2020, ao passo que a inspeção metrológica IPEM/MT se deu em 1o/09/2020.

De maneira que, na espécie não ficou comprovado que fora obedecido os ditames insertos no art. 590 e seguintes da Resolução n. 1000/2021 vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I
- emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4o

O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Nessa linha de intelecção, não obedecidos os primados da ampla defesa e do contraditórios previstos na legislação que rege a matéria, deve ser declarada a insubsistência dos débitos.

Logo, afigura-se ilícita a inserção do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, devendo também, nesse ponto ser mantida a sentença que condenou a reparação dos danos morais.

Insta registrar que, do exame dos extratos dos órgãos restritivos ao crédito juntados aos autos, a única negativação do nome da Requerida é a que se encontra em discussão nos autos.

Por outro lado, no tocante à fixação do quantum indenizatório, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela divorciada dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023